Tribunal: TJSP
Processo: 1007611-70.2018.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-11
Data de publicação: 2020-01-11

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Litisconsórcio Passivo Necessário e Unitário – Inexistência – Ação movida contra os ocupantes de imóvel – Ilegitimidade da esposa do possuidor – Interesse de agir presente - Ação possessória com fundamento na posse transmitida pelo doador usufrutuário, com sua morte, como na sucessio possessionis – Inexistência de continência ou cerceamento de defesa – Usucapião arguida

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Litisconsórcio Passivo Necessário e Unitário – Inexistência – Ação movida contra os ocupantes de imóvel – Ilegitimidade da esposa do possuidor – Interesse de agir presente - Ação possessória com fundamento na posse transmitida pelo doador usufrutuário, com sua morte, como na sucessio possessionis – Inexistência de continência ou cerceamento de defesa – Usucapião arguida em defesa afastada pelas provas dos autos, dispensado a dilação probatória – Recurso desprovido.